Tribunal: TJES
Processo: 5011317-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011317-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA DO SERRALHEIRO LTDA

AGRAVADO: FABRICIO RODRIGUES FREGONA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012452-84.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
CARLOS JESUS PERCILIANO E TIAGO GAMA PERCILIANO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS TERMOACÚSTICAS COM VÍCIO DE FABRICAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. IRREVERSIBILIDADE MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC e art. 84, § 3º, do CDC, determinando à ré a substituição integral das telhas termoacústicas instaladas na clínica médica do autor, às suas expensas, com material novo e livre de vícios, no prazo de 30 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 60 dias. O recurso objetiva a reforma da decisão que concedeu a tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como a eventual irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º do mesmo artigo).

III - RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a probabilidade do direito do agravado diante da admissão do vício pela própria agravante, que, em proposta de composição extrajudicial, sugeriu substituição parcial do material defeituoso, configurando confissão tácita e reforçando o
fumus boni iuris
.

A alegação da agravante quanto à “pilha galvânica” como causa excludente de responsabilidade não elide, em cognição sumária, a responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista nos arts. 12 e 14 do CDC, cuja exclusão depende de prova técnica robusta de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O perigo de dano (
periculum in mora
) está presente, pois a cobertura avariada recai sobre clínica médica, local essencial cuja deterioração ameaça à incolumidade de pessoas e bens, podendo acarretar danos de difícil reparação.

A alegação de ausência de urgência, sob o argumento de que o vício perdura desde 2024, reforça a gravidade da situação, dado o agravamento progressivo da corrosão e o risco estrutural crescente.

A irreversibilidade dos efeitos da tutela (art. 300, § 3º, do CPC) não impede sua concessão, pois, embora a substituição das telhas tenha natureza satisfativa, a jurisprudência admite a mitigação dessa vedação em relações de consumo, quando o risco de dano grave ao consumidor supera o ônus da medida ao fornecedor.

Sendo a obrigação de fazer voltada à recomposição do status quo ante mediante a entrega de produto hígido, aplica-se o art. 84 do CDC, que privilegia a tutela específica, cabendo eventual compensação futura em perdas e danos, caso revertida a medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é legítima a concessão de tutela de urgência para compelir fornecedor a substituir produto viciado.

A responsabilidade do fornecedor, em relações de consumo, é objetiva, cabendo-lhe comprovar excludente de responsabilidade mediante prova técnica inequívoca.

A vedação de irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência pode ser mitigada quando o perigo de dano ao consumidor é grave e o resultado inverso pode ser compensado em perdas e danos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 536, § 1º; CDC, arts. 12, § 3º, 14, § 3º, e 84, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: não mencionada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011317-37.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CASA DO SERRALHEIRO LTDA.

AGRAVADO:
FABRICIO RODRIGUES FREGONA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Casa do Serralheiro Ltda. contra a decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência com fundamento no art. 300 do CPC e art. 84, §3º do CDC. Nela, determinou-se à ré (agravante) a substituição integral de todas as telhas termoacústicas instaladas na clínica médica do autor (agravado), às suas expensas, utilizando material novo, adequado e livre de vícios, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

O presente recurso busca a reforma da decisão.

Dito isso, tem-se que a controvérsia recursal cinge-se em verificar se estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela antecipada que determinou a substituição integral de todas as telhas termoacústicas instaladas na clínica médica do Autor, conforme o art. 300 do CPC, que exige a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. Adicionalmente, o § 3º do mesmo artigo veda a concessão da tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A tutela de urgência tem como objetivo antecipar, em caráter provisório, os efeitos de uma decisão final. Para sua concessão, o juízo deve se convencer da probabilidade do direito invocado pela parte autora, e não da sua certeza absoluta.

A essência desse instituto reside na necessidade de proteger a parte de um prejuízo iminente. Conforme destacado pela doutrina, este instituto (tutela antecipada) justifica-se pela urgência de se evitar que a demora do processo comprometa o direito da parte. Nesse sentido, é preciso que a parte convença o juiz de que
"não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito"
(Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de direito processual civil, 8. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 411).

Na análise da situação em tela,

vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, como bem analisou a decisão agravada. Explico.

A inicial admissão do vício pela Agravante, manifestada na proposta prévia de composição amigável que sugeriu a substituição parcial e o tratamento das telhas remanescentes, transcende o mero reconhecimento fático. Tal conduta processual converge à confissão da
res in reatu
, reforçando o juízo de probabilidade do direito autoral (
fumus boni iuris
).

A tese defensiva da "pilha galvânica", embora articulada como causa excludente, não possui, em sede de cognição sumária, o condão de elidir a presunção de responsabilidade objetiva que onera o fornecedor, conforme a dogmática consumerista. Com efeito, incumbe ao fornecedor o ônus probatório robusto de quaisquer excludentes de sua responsabilidade, nos termos do art. 12, § 3º, e art. 14, § 3º, da Lei n.º 8.078/90, sendo insuficiente a mera alegação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro sem a correspondente prova técnica irrefutável.

A corrosão prematura, a manifesta desproporção entre o ínfimo lapso temporal de uso e a deterioração do material, somada à ausência de comprovação inequívoca da culpa imputável ao consumidor, agregam para a inequívoca configuração do juízo de verossimilhança do direito material invocado.

Em idêntica vertente de análise, o requisito do perigo de dano (
periculum in mora
) está configurado. A cobertura avariada recai sobre um estabelecimento de natureza essencial — clínica médica — cuja função precípua demanda inegáveis condições de estanqueidade, salubridade e integridade estrutural. A progressiva degradação da cobertura, portanto, não apenas ameaça à incolumidade física dos usuários e profissionais, mas também coloca em risco bens de capital de elevado valor ali alocados, configurando risco de dano grave ou de difícil reparação.

O argumento da Agravante, que busca infirmar a urgência com base na protração do problema desde 2024, opera em sentido diametralmente oposto. A persistência e o agravamento contínuo do processo corrosivo potencializam a magnitude e a iminência de um colapso estrutural ou infiltração catastrófica, o que exige a imediata intervenção jurisdicional para salvaguarda dos interesses legítimos do Agravado.

Finalmente, o óbice da irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência (
ex vi
art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil) não é apto a suplantar o risco iminente. Conquanto a substituição integral do material configure possível satisfatividade do pleito meritório, a jurisprudência pátria, mormente em litígios submetidos à égide da Legislação Consumerista e nos quais avulta o perigo de dano incomensurável ao consumidor, tem mitigado tal vedação.

Ademais, tratando-se a pretensão de obrigação de fazer — recomposição do
status quo ante
com material hígido —, a tutela específica é a via prioritária de cumprimento, conforme preconiza o art. 84 do CDC. A eventual revogação da medida, no deslinde da demanda com a prolação de sentença de improcedência, poderá ser integralmente resolvida em perdas e danos em favor do fornecedor. Assim, este deverá suportar o ônus da satisfatividade da medida antecipatória em contraponto ao
periculum in mora
incomensurável que recai sobre a parte vulnerável da relação, justificando-se a manutenção da decisão interlocutória impugnada.

Do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.